Tribunal: TJDFT
Processo: 0708579-29.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela acusada contra sentença que a condenou pela prática dos crimes de perseguição (art. 147-A, §1o, II, do CP) e vias de fato (art. 21, §2o, da LCP), ambos em contexto de violência doméstica (arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/06). A pena foi fixada em 10 meses e 15 dias de reclusão e 01 mês e 21 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, além de 18 dias-multa e indenização mínima de R$ 500,00 à vítima. A sentença também revogou a prisão preventiva e impôs monitoração eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há provas suficientes para a condenação pela contravenção penal de vias de fato;
(ii) examinar a possibilidade de absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria das infrações penais foram demonstradas por depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados por testemunha e elementos colhidos em sede policial e judicial.
4. A conduta da acusada, ora apelante, consistiu em perseguição reiterada à vítima, com abordagens físicas e verbais, inclusive após o término do relacionamento e a concessão de medida protetiva.
5. A contravenção penal de vias de fato foi caracterizada pela abordagem física no estacionamento da igreja, sem prova de lesão corporal, mas com relato consistente da vítima e de testemunha.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece a especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, quando harmônica com os demais elementos probatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima, quando firme e coerente com os demais elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica. 2. A contravenção penal de vias de fato se caracteriza pela agressão física sem lesão corporal, comprovada por testemunhos idôneos".

Dispositivos relevantes citados: Art. 147-A, §1o, II, do Código Penal; Art. 21, §2o, da Lei de Contravenções Penais; Arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/06; Art. 387, IV, do Código de Processo Penal; Art. 44, II, e art. 77 do Código Penal; Art. 33, §2o, “b” e “c”, do Código Penal; Súmula 588 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 1003623/MS, STJ; Acórdão 1897216, TJDFT; Acórdão 1884457, TJDFT; Acórdão 1996657, TJDFT; Acórdão 2015601, TJDFT; Acórdão 2040940, TJDFT; Acórdão 2019012, TJDFT; Acórdão 1849451, TJDFT.